Tribunal: TJDFT
Processo: 0742257-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. Cuida-se de agravo interno da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida por pessoa jurídica em ação rescisória, determinando que autora-agravante promovesse o depósito de 5%, sob pena de extinção do processo.
2. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, daí emergindo, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, como na espécie.
3. O depósito prévio no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa é pressuposto da ação rescisória (art. 968, II, e § 3o, do CPC), com a finalidade de resguardar a seriedade da via rescisória, desestimulando o ajuizamento de ações com intuito de simples emulação. Assim, não obtida a gratuidade de justiça, a parte deve realizar o depósito no prazo consignado, não cabendo o recolhimento de forma diferida, reservado, em tese, para situações excepcionais, ausentes na espécie.
4. Agravo interno conhecido e não provido.